Tribunal: STF
Processo: RE 106888
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
APOSENTADORIA. PROVENTOS. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO A PROVENTOS
AO NIVEL DO MAIOR PADRAO DE VENCIMENTOS POR ELE ALCANCADO.
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSAO OU FUNÇÃO GRATIFICADA, POR MAIS DE
DEZ ANOS NÃO CONSECUTIVOS. NA ESPÉCIE NÃO SE TRATA DE PROVENTOS EM
QUANTIA JAMAIS ALCANCADA PELO SERVIDOR EM ATIVIDADE. EXEGESE DO
ART. 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.